Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM FOLHA. ERRO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO GRATIFICADA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Agravo de Instrumento interposto por servidor público contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento, decorrentes de suposto erro administrativo no pagamento de função gratificada e adicional de férias.
3. O agravante sustenta boa-fé no recebimento dos valores e ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
4. O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo e a aplicação da tese firmada no Tema 1009 do STJ.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos, diante da alegação de boa-fé do servidor e da ausência de contraditório efetivo, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJDFT.
IV. Razão de Decidir
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1009) e das Turmas Recursais do TJDFT reconhece que valores recebidos de boa-fé, sem ingerência do servidor, não devem ser restituídos ao erário.
7. A cobrança administrativa foi realizada mais de um ano após a exoneração, sem clareza quanto à origem do débito e sem demonstração de má-fé.
8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defere-se a tutela de urgência para suspender os descontos até o julgamento final da demanda.
9. Nesse sentido: Acórdão 1793058, 0701973-40.2023.8.07.9000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 12/12/2023; E Acórdão 1756277, 0701370-64.2023.8.07.9000, Relator(a): LEONOR AGUENA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.
V. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal, ora agravado, que se abstenha de efetuar descontos decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública a título de Função Gratificada Escolar - FGE-05 e adicional de férias recebidos pelo agravante, recebido no período de 02/01/2017 a 01/01/2024, bem como, se abstenha de incluir o nome do agravante na dívida ativa pelo suposto débito discutido na ação principal até o julgamento final da demanda.
11. Custas recolhidas (ID 74715485). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41/TUJ/TJDFT.

Tese de Julgamento
É indevida a restituição ao erário de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por servidor público, sem demonstração de má-fé ou ingerência sobre os lançamentos em folha de pagamento, especialmente quando não observado o contraditório efetivo no processo administrativo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 300 do Código de Processo Civil
• Art. 1019, I, do Código de Processo Civil
• Tema 1009 do STJ
• Súmula 473 do STF

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1793058, 0701973-40.2023.8.07.9000, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 12/12/2023; e
Acórdão 1756277, 0701370-64.2023.8.07.9000, Relator(a): LEONOR AGUENA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023,